Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO FORMULADO DE PRÓPRIO PUNHO. REVISÃO GERAL DE TODAS AS CONDENAÇÕES. INSTRUÇÃO DO FEITO E ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA 585. PRETENDIDA RETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS MODERNO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM DATA ANTERIOR À TESE FIRMADA PELO STJ. DEMAIS PEDIDOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REMIÇÃO PRESUMIDA. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.
2. Não logra êxito a ação revisional criminal por meio da qual se intenta a rescisão do acórdão transitado em julgado em data anterior a novo entendimento jurisprudencial mais moderno e benéfico ao sentenciado, ainda que vinculativo, por ausência de previsão legal.
3. No caso dos autos, o entendimento firmado à época da sentença condenatória indicava a jurisprudência desta e. Corte, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei ou julgamento contrário à evidência dos autos.
4. É defeso a este tribunal apreciar pedido não formulado perante o juízo competente, sob pena de supressão de instância.
5. O pedido de remição da pena por bom comportamento não encontra respaldo legal, sendo possível remir apenas pelo estudo ou pelo trabalho, nos termos do art. 126 da LEP.
6. Revisão criminal admitida em parte e julgada improcedente.